Tribunal: TJDFT
Processo: 0715431-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715431-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SAULO SANTOS ALVES DESPACHO Em atenção ao pedido de condenação em multa por apresentação de recurso manifestamente inadmissível e da documentação apresentados em contrarrazões pelo recorrido SAULO SANTOS ALVES, intime-se o agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora